Tribunal: STF
Processo: RE 508170
Classe: RE
Órgão julgador: CELSO DE MELLO
Órgão colegiado: Segunda Turma
Data de julgamento: 2008-03-04
Data de publicação: 2008-03-04

Ementa:
E M E N T A: RECURSO EXTRAORDINÁRIO - ALEGADA VIOLAÇÃO A PRECEITO
   INSCRITO NA CONSTITUIÇÃO DA REPÚBLICA - AUSÊNCIA DE OFENSA DIRETA
   À CONSTITUIÇÃO - INVIABILIDADE DO RECURSO EXTRAORDINÁRIO - AGRAVO
   IMPROVIDO.
- A situação de ofensa meramente reflexa ao texto
   constitucional, quando ocorrente, não basta, só por si, para
   viabilizar o acesso à via recursal extraordinária. Precedentes.